Tribunal: TJES
Processo: 5022932-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022932-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA FRAGA NASCIMENTO DUTRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE A LEI MUNICIPAL 6753/2006 É INCONSTITUCIONAL, POIS FIXA REMUNERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES QUE EXERCEM O MESMO CARGO E FUNÇÃO. APONTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA EM PREVISÃO QUE FIXA AS CARGAS HORÁRIAS DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PLANTÕES FEITAS PELOS SERVIDORES (ART. 11), POIS SÃO ATRIBUÍDAS CARGAS HORÁRIAS DESPROPORCIONAIS ÀS QUANTIDADES DOS PLANTÕES. PUGNA PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO § 1º DO ART. 11 DA LEI MUNICIPAL N.º 6.753/2006, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DA AUTORA, EM RELAÇÃO AOS PLANTÕES REALIZADOS ACIMA DO NÚMERO DE PLANTÕES DE JORNADA BÁSICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O PEDIDO DA AUTORA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. ADEMAIS, CONFORME CONSTA NA SENTENÇA, O DISPOSITIVO EM QUESTÃO FAVORECE OS SERVIDORES PLANTONISTAS, QUALQUER QUE SEJA SUA CARGA HORÁRIA, EIS QUE O RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELA DURAÇÃO DOS PLANTÕES SEMPRE É MENOR DO QUE A CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA (6 X 12 = 72 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 100 HORAS; 11 X 12 = 132 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 150 HORAS; 14 X 12 = 168 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 200 HORAS).
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)